Tribunal: STF
Processo: RE 462909
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Matéria
prequestionada. 4. Concurso público. Auditor Fiscal do Tesouro
Nacional. Aplicação da teoria do fato consumado. Impossibilidade.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento